Tribunal: TJSP
Processo: 1033809-15.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. UNIMED CAMPINAS. ADMISSÃO DE MÉDICO NO QUADRO DE COOPERADOS. ORTOPEDISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. "PORTAS ABERTAS". ENUNCIADO X DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP. AUTOR QUE COMPROVOU POSSUIR QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO, OSTENTANDO TÍTULO DE ESPECIALISTA, BEM COMO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. UNIMED CAMPINAS. ADMISSÃO DE MÉDICO NO QUADRO DE COOPERADOS. ORTOPEDISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. "PORTAS ABERTAS". ENUNCIADO X DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TJSP. AUTOR QUE COMPROVOU POSSUIR QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO, OSTENTANDO TÍTULO DE ESPECIALISTA, BEM COMO REALIZOU CURSO DE COOPERATIVISMO OFERECIDO PELO PRÓPRIO SISTEMA UNIMED. RECUSA INJUSTIFICADA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.